Tribunal: TJBA
Processo: 8028851-97.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028851-97.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REPRESENTAÇÃO BANCO BRADESCO

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: EDNA GIUDICE e outros

Advogado(s)
:
CHARLES BRUNO DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE AGRAVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I -
O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado equívoco na declaração do Juízo de origem de
inversão do ônus da prova, suscitando-se que a parte autora não teria demonstrado os requisitos necessários ao deferimento da medida, na forma do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

II –
Em que pesem as razões recursais, não se verifica argumento capaz de inverter a conclusão a que chegou o Douto Juízo de primeiro grau, porque, na hipótese de relação de consumo, presentes os requisitos estabelecidos no CDC, a regra é a da inversão do ônus da prova. Inteligência do art. 6º, VIII do CDC. Precedentes da jurisprudência pátria e desta e. Corte de Justiça.

III – O
contexto probatório induz ao entendimento de que se trata de hipossuficiência da parte agravada em face do agravante, uma vez que envolvia pessoa idosa (79 anos) e em vias de interdição, sendo crível que as operações bancárias realizadas tenham ocorrido em prejuízo de seu conhecimento ou autorização, ainda que representada pela segunda agravada.

IV – A
gravo de instrumento improvido, mantendo a decisão que,
diante da hipossuficiência econômica e probatória da parte autora
,

declarou a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n
º
8028851-97.2020.8.05.0000
, em que é agravante
REPRESENTAÇÃO BANCO BRADESCO

e agravadas
MARINA GIUDICE e MAFALDA GIUDICE
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.